Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM MAIS UMA CONDUTA. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. RECURSO PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Mostra-se viável a condenação do réu também em relação ao veículo mencionado na denúncia, pois devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque ele foi flagrado na posse da chave do veículo receptado, tentando abri-lo, e não trouxe aos autos documentação do bem ou de sua aquisição.
4. Tratando-se de delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, nos moldes do artigo 71 do Código Penal.
5. A pena de multa, nos casos de crime continuado, por se tratar de crime único, é calculada pelo critério trifásico de aplicação da reprimenda corporal, ou seja, sem a incidência da regra do artigo 72, do Código Penal, a qual é aplicável apenas aos concursos material e formal.
6. Recurso provido.